Tribunal: TJSP
Processo: 2051716-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Habeas corpus – Crimes contra a ordem tributária – Paciente definitivamente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Iminência de expedição de mandado de prisão – Ausência de dados concretos indicando que o paciente será colocado em regime prisional mais gravoso, em razão da inexistência de vagas no regime intermediário – Ausência de ilegalidade manifesta – Expedição de

Ementa:
Habeas corpus – Crimes contra a ordem tributária – Paciente definitivamente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Iminência de expedição de mandado de prisão – Ausência de dados concretos indicando que o paciente será colocado em regime prisional mais gravoso, em razão da inexistência de vagas no regime intermediário – Ausência de ilegalidade manifesta – Expedição de salvo-conduto – Não cabimento – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
Registro: 2020.0000463234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051716-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANTONIO
MAKHLOUF, Impetrantes HUGO LEONARDO, MARIANA CHAMELETTE
LUCHETTI CAVICHIOLI e LUIS FERNANDO MARTINELLI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
Habeas corpus – Crimes contra a ordem
tributária – Paciente definitivamente condenado
ao cumprimento de pena em regime semiaberto –
Iminência de expedição de mandado de prisão –
Ausência de dados concretos indicando que o
paciente será colocado em regime prisional mais
gravoso, em razão da inexistência de vagas no
regime intermediário – Ausência de ilegalidade
manifesta – Expedição de salvo-conduto – Não
cabimento
–
Constrangimento
ilegal
–
Inocorrência – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado
pelos advogados Dr. Hugo Leonardo, Dra. Mariana Chamelette e Dr. Luis
Fernando Martinelli em favor de ANTÔNIO MAKHLOUF, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 27a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Alegam, em síntese, que o paciente foi
definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1o,
incisos II e IV, c.c. os arts. 11 e 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, ao
cumprimento da pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Bem por isso, o paciente está prestes a sofrer

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
constrangimento ilegal, uma vez que a falta de vagas para o cumprimento
de pena em regime semiaberto o levará a permanecer custodiado em
regime prisional mais gravoso até o surgimento de vaga em
estabelecimento prisional adequado, tudo levando à concessão da ordem
para que aguarde em prisão domiciliar a disponibilização da vaga no
sistema prisional.
Indeferida a medida liminar (fls. 80/81) e
prestadas as informações solicitadas (fls. 86/88), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ (fls. 91/96).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Antônio Makhlouf, sob o argumento de que está prestes a sofrer
constrangimento ilegal, uma vez que a falta de vagas para o cumprimento
de pena em regime semiaberto o levará a permanecer custodiado em
regime prisional mais gravoso até o surgimento de vaga em
estabelecimento prisional adequado.
Anote-se, inicialmente, que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do
delito pelo qual vem acusado.
Isso considerado, na análise dos argumentos
trazidos pelo impetrante, a denegação da ordem é medida de rigor.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
Isso porque, a expedição de salvo-conduto através
de habeas corpus preventivo, como é a hipótese dos autos, só se justifica
se há iminente possibilidade constrangimento ilegal em decorrência de fato
concreto que se apresenta contra o paciente.
Vale dizer, a situação deve estar baseada em fatos
concretos e vir demonstrada de plano, por elementos que indiquem a falta
de justa causa para a decretação da custódia cautelar.
Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci: “no caso da coação estar em vias de se consumar, cabe
habeas corpus preventivo, solicitando-se ao juiz uma ordem denominada
salvo-conduto, consistente em uma garantia para que o paciente não seja
vitimado pela iminente violência à sua liberdade de locomoção.” (Código
de Processo Penal Comentado, 16a Edição, Editora Forense, p. 1456).
Por
aqui,
o
paciente
foi
definitivamente
condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos II e IV, c.c.
os arts. 11 e 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, ao cumprimento da pena
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
26 dias-multa, de valor unitário mínimo e, portanto, a ordem de prisão não
é manifestação ilegal.
Por outro lado, a sentença condenatória transitou
em julgado no dia 27 de setembro de 2019 (fls. 88) e o juízo de origem não
expediu a guia de recolhimento definitiva para que o paciente inicie o
cumprimento da pena privativa de liberdade justamente em razão do não
cumprimento do mandado de prisão.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
Por outro lado, nada indica que o paciente será
colocado em regime prisional mais gravoso, pois cabe à Secretaria de
Administração Penitenciária o cumprimento integral da ordem judicial, de
sorte que somente depois de concretizado o eventual constrangimento ilegal é
que o juízo da execução penal, responsável pela fiscalização do cumprimento
da pena privativa de liberdade (art. 66, da Lei no 7.210/84), poderá tomar as
providências necessárias à correção da ilegalidade.
Diante disso, não há qualquer ato ilegal que possa
ser atribuído ao juízo de conhecimento, de sorte que a iminência de
expedição de mandado de prisão não caracteriza ameaça indevida e ilegal à
liberdade de locomoção do agente, pois, repita-se, foi definitivamente
condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
semiaberto.
Como já se decidiu no Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) O cabimento de habeas corpus preventivo
está subordinado quando, de fato, houver ameaça ao direito de ir e vir da
pessoa, isto é, sempre que fundado for o receio ou o temor de o paciente ser
preso ilegalmente. Logo, se ausente o constrangimento à liberdade física do
indivíduo, não será o habeas corpus recurso adequado para a tutela
buscada. (...) Consoante jurisprudência dessa Corte: A mera suposição,
sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui
ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus para o fim pretendido (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051716-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrantes: Hugo Leonardo, Mariana Chamelette Luchetti
Cavichioli e Luis Fernando Martinelli
Paciente: Antonio Makhlouf
Voto no 17376
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe
18/09/2014).” (HC 287.857/SP, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme
(Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, julgado em
02/12/2014, DJe 12/12/2014).
E ainda:
“(...) O habeas corpus não se presta a analisar o
vago receio ou a mera expectativa de violência, coação ou ameaça à
liberdade de locomoção. Ainda que em sede de habeas corpus preventivo, o
risco deve ser real, decorrente de ato concreto, de ameaça iminente de
constrangimento ilegal ao jus ambulandi, o que não ocorre na espécie.”
(AgRg no RHC 46.871/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).
Vale dizer, nos limites da via eleita, impossível a
pretendida expedição de salvo-conduto, nos termos do art. 660, §4o, do
Código de Processo Penal, se não se vislumbra, de maneira clara e evidente,
ameaça manifestamente ilegal ao direito de ir e vir do paciente, de sorte que a
denegação da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR